Tribunal: TJMT
Processo: 0007008-33.2012.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0007008-33.2012.8.11.0064
RECORRENTE: RONALDO CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RONALDO CARLOS DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85885986):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO – TRANSPORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DO TRÁFICO INQUESTIONÁVEIS – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2. ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ELEVAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – 3. RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
1. Não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tráfico para o de Transporte de Drogas Para Consumo Pessoal, quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva do primeiro, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos (significativa quantidade de droga – 12,750kg de maconha –, inexistência de comprovação de exercício de atividade lícita na época do crime, multireincidência específica, entre outros) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida;
2. A fixação do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria penal se dá de acordo com a discricionariedade do julgador, não podendo, a pena-base estipulada em 2 anos acima do mínimo, ser modificada, se os fundamentos usados pelo juiz para negativar os antecedentes do Agente e a quantidade da droga (12,750kg) de maconha estão em harmonia com as peculiaridades do caso concreto.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação artigo 59, do Código Penal, ao argumento de que “a fixação da pena base, mantida pelo acórdão recorrido, em 07 (sete) anos , afigura -se desproporcional quando considerada a existência de duas circunstâncias valoradas negativamente, panorama que está a implicar igualmente em desproporcional apenamento ao recorrente, e que deve ser agora revisto por esse Superior Tribunal de Justiça.” (Id. 93571454)
Recurso tempestivo (Id. 93604973).
Contrarrazões (Id. 94184969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“II – Prosseguindo, registro que também não comporta provimento o pedido de mitigação da pena-base, eis que, além de o apelante ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), ainda pesa em seu desfavor a quantidade de entorpecente que ele transportava (12,750 kg de maconha).
Assim, levando em conta que as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de Tráfico são de 5 a 15 anos de reclusão, conclui-se que o incremento da sanção basilar em 2 anos, nos moldes da decisão invectivada, não é desproporcional.” (Id. 85885982).
No caso, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, aduz o recorrente que “mostra-se desarrazoado e desproporcional exasperar-se a pena base em fração aproximada à um quinto do mínimo legal, quando se operou a negativação de tão somente duas das oito circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal.”
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça